Tribunal: TJBA
Processo: 8142733-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142733-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA TENORIO BARROS CISNE PESSOA

Advogado(s)
:
GUILHERME VICTALINO REINAUX

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLANOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CARLA TENORIO BARROS CISNE PESSOA contra Sentença do MM. Juiz de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos fólios da Ação de Exibição de Documentos nº 8142733-92.2024.8.05.0001, ajuizada em face do BRADESCO SAÚDE S/A. A Acionante, beneficiária de plano coletivo, buscou compelir o Acionado a exibir contrato firmado e assinado, demonstrativo de mensalidades e comprovação de despesas assistenciais que fundamentaram reajustes por sinistralidade, alegando ter esgotado as vias administrativas sem obter resposta. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos e condenando a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, considerando a inestimabilidade do proveito econômico; Determinar a configuração de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça em razão da resistência da Apelada à exibição dos documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Recorrida apresentou resistência administrativa e contestação judicial, evidenciando pretensão resistida, o que legitima a condenação em honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência.

4.
A ação possui natureza instrumental, sendo o proveito econômico direto inestimável; portanto, a fixação dos honorários sobre valor simbólico da causa resultaria em verba manifestamente ínfima, desproporcional ao trabalho do advogado.

5.
Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é irrisório, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6.
Não se configura litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça, pois a Ré exerceu seu direito de defesa e apresentou documentos, ainda que considerados incompletos, sem dolo ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e parcialmente provida para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 a 383, 85, §2º e §8º, 80, II e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03/05/2021; STJ, Tema 1.076/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8142733-92.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
CARLA TENORIO BARROS CISNE PESSOA

sendo
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.